Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-28.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027284-28.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (EMBARGANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), SINDICATO DA IND DA FABRICACAO DO ALCOOL DO EST DE MS - CNPJ: 01.924.125/0001-70 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), USINA PASSA TEMPO S/A (EMBARGADO), USINA SANTA HELENA - AGRO INDUSTRIAL SANTA HELENA LTDA (EMBARGADO), TIAGO MARRAS DE MENDONCA - CPF: 275.581.928-62 (ADVOGADO), USINA ALCOOLVALE S/A - ALCOOL E ACUCAR (EMBARGADO), RICARDO LIBRAIZ - CPF: 327.373.818-94 (ADVOGADO), MARIA INES PEREIRA CARRETO - CPF: 044.544.968-38 (ADVOGADO), DIRCEU CARRETO - CPF: 023.769.288-00 (ADVOGADO), USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA ESTANCIA (EMBARGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA LTDA (EMBARGADO), JOSE IZAURI DE MACEDO - CPF: 065.450.841-00 (ADVOGADO), ENERGETICA BRASILANDIA LTDA (EMBARGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), USINA SANTA FE - SANTA FE ACUCAR E ALCOOL LTDA (EMBARGADO), USINA MARACAJU - LDC BIOENERGIA S/A (EMBARGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), USINA SANTA OLINDA S/A - ACUCAR E ALCOOL (EMBARGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA ESTANCIA (EMBARGANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (EMBARGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – OMISSÃO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL CONSTATADO -
RECURSO PARCIALMENTE

ACOLHIDO.

Se em Juízo de Retratação Positivo, a Câmara, tão-somente reforma a sentença para aplicar o Tema 1.076 do STJ e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no artigo 85, § 2.º, do CPC, ou seja, sobre o valor atualizado da causa, não há qualquer omissão por não constar expressamente que a verba deverá ser rateada, tal qual determinado na sentença recorrida, pois a conclusão é lógica.

Constatado erro material no julgado, o equívoco deve ser corrigido. No caso, de forma equivocada constou como fundamento o § 3.º, do artigo 85, do CPC, que trata de causas em que é parte a Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos. Retificado o equívoco para que, onde se lê "artigo 85, § 3.º, do CPC", lê-se: "artigo 85, § 2.º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Sociedade de Advogados
MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face do
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL DE MATO GROSSO DO SUL – SINDACOOL/MS e outros.

A Embargante aponta omissão e erro material no Acórdão que, à unanimidade e em Juízo de Retratação Positivo, aplicou o Tema 1.076, do STJ.

Sustenta que o Acórdão é omisso quanto ao rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que existem 10 (dez) corréus na demanda, cada um com seus respectivos patronos.

Quanto ao erro material, afirma que o Colegiado fundamentou equivocadamente a regra disposta no § 3º, do art. 85 do CPC, quando o correto seria aplicar o § 2º do mesmo dispositivo.

Destaca que o § 3º, do artigo 85, da Lei dos Ritos, é aplicável apenas nas causas em que a Fazenda Pública for parte; já o § 2º do mesma norma determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que que é o caso dos autos.

Sob essas assertivas, almeja o acolhimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante

opôs este Recurso com o objetivo de sanar alegada omissão e erro material constante do Acórdão que, em Juízo de Retratação Positivo, aplicou o Tema 1.076, do STJ e, de conseguinte, modificou o julgamento do Recurso de Apelação por ela interposto.

Relembro que tanto a Embargante, quanto Roberto Cavalcanti Batista e a empresa Sonora Estância S.A., interpuseram Recurso de Apelação com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Honorários ajuizada em desfavor do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool de Mato Grosso do Sul - SINDACOOL/MS e outros.

Inicialmente, esta Câmara desproveu todos os três Recursos de Apelação; contudo, a Embargante e a empresa Sonora Estância S.A. interpuseram Recurso Especial, que foram sobrestados até o julgamento dos Temas 1.046 e 1.076, pelo STJ. Julgados os paradigmas, a Vice Presidente desta Corte devolveu os autos para possível juízo de retratação.

Conforme se extrai do Id. 155386170, a Câmara concluiu que o Acórdão anteriormente proferido comportava readequação com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação firmada pelo STJ.

Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação foi mantida a sentença que havia fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ordem de que tal montante deveria ser rateado entre as Requeridas que constituíram advogado, quais sejam: Usina Alcoolvale, Energética Brasilandia Ltda., COOPERNAVI, Usina Santa Helena e Santa Fé Açúcar e Álcool, BIOSEV S.A. e suas filiais: Usina Maracajú e Usina Passa Tempo, SINDALCOOL/MS, PACE Ltda. e Usina Sonora Estância.

Assim, em Juízo de Retratação Positivo,
o Colegiado readequou o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076)
e, consequentemente, fixou
"os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no § 3.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa".

De acordo com a Embargante o Acordão é omisso quanto ao rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que existem 10 (dez) corréus na demanda, cada um com seus respectivos patronos.

Não há qualquer omissão a ser suprida. É evidente que foi mantida a sentença no que concerne ao rateio da verba honorária.

Conforme já exposto, o Julgador singular determinou que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam rateados entre as Requeridas que constituíram advogado, quais sejam: Usina Alcoolvale, Energética Brasilandia Ltda., COOPERNAVI, Usina Santa Helena e Santa Fé Açúcar e Álcool, BIOSEV S.A. e suas filiais: Usina Maracajú e Usina Passa Tempo, SINDALCOOL/MS, PACE Ltda. e Usina Sonora Estância.

A única alteração promovida na sentença, com o Juízo de Retratação Positivo, consistiu em afastar a fixação equitativa dos honorários de sucumbência e aplicar o percentual constante do artigo 20, § 2.º, da Lei de Ritos. Nada mais.

Logo, não há omissão a ser suprida.

Quanto ao erro material, está evidente.

O fundamento legal que embasa a verba sucumbencial ao caso concreto é o disposto no § 2º do artigo 85 do CPC, e não o § 3º do mesmo dispositivo – este último se aplica aos casos em que a Fazenda Pública for parte na demanda – o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
acolho
parcialmente

os Embargos de Declaração
,
tão-somente para corrigir o erro material.

Assim, onde se lê
"artigo 85, § 3.º, do CPC"
, lê-se:
"artigo 85, § 2.º, do CPC"
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023